Tribunal: TJBA
Processo: 8003052-35.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003052-35.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CLAUDIONOR SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA
190
/ST
J
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que manteve decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 190 da sistemática dos recursos repetitivos do STJ.

2.A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na decisão, por suposta ausência de análise de fundamentos constitucionais e de precedentes sobre a manifestação expressa sobre atese de nulidade por invasão de domicílio, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, bem como o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar os fundamentos constitucionais invocados pela embargante, bem como se os embargos poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão com base nas particularidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

5.O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara, lógica e coerente, aplicando o entendimento do STJ sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia (Tema 190), não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados.

6.A alegada omissão não procede, pois a decisão expôs de forma suficiente as razões que sustentam a negativa de seguimento do Recurso Especial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão de entendimento jurídico já consolidado. 2. A existência de fundamentos constitucionais no recurso não afasta a incidência do Tema 190 do STJ, quando a controvérsia se limita à interpretação de norma infraconstitucional.”

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Civil n.º 8003052-35.2022.8.05.0080, no qual é embargante CLAUDIONOR SILVA DOS SANTOS, tendo como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente